Tribunal: STF
Processo: HC 268563
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.056.619/SP.

Ao final, busca-se:

• b) No mérito
Seja concedida definitivamente a ordem para:
b.1) reconhecer a atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição da paciente;
b.2) subsidiariamente, reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa, diante do quadro clínico comprovado;
b.3) subsidiariamente, reconhecer a ocorrência de bis in idem e de teratologia na fixação do regime prisional, para redimensionar a pena, fixando-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal;
b.4) subsidiariamente, determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal;
• c) Pedido sucessivo de ofício
Na hipótese de não conhecimento formal do presente writ, requer-se a concessão da ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade e desproporcionalidade da reprimenda imposta, evitando-se a indevida constrição da liberdade da paciente (doc. 1, p. 10).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de TANIA BELO DA SILVA contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal nº 1500322-77.2021.8.26.0464.
Conforme se extrai dos autos, a paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, pela subtração de uma caixa contendo 25 (vinte e cinco) anéis infantis, avaliados em R$ 70,00 (setenta reais).
Os impetrantes pleiteiam, em síntese: a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação ou a fixação de regime mais brando; b) no mérito, a absolvição da paciente por atipicidade material (princípio da insignificância) ou por excludente de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa); c) subsidiariamente, a readequação da dosimetria, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O pedido liminar foi indeferido (fl. 51).
Informações prestadas às fls. 57-161.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 165- 170).
É o relatório. DECIDO.
O presente writ foi impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO em substituição a recurso próprio. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Tendo em vista, contudo, o disposto no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, passo à análise de possível ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.
Os impetrantes postulam o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o fundamento de que o bem subtraído possui valor irrisório (R$ 70,00), o que atrairia a incidência do princípio da insignificância.
A tese não merece acolhida.
O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso concreto, conquanto o valor do bem subtraído possa ser considerado objetivamente pequeno, a análise dos demais requisitos impede o reconhecimento da atipicidade material.
Com efeito, extrai-se dos autos que a paciente: É reincidente específica em crimes de furto (condenações transitadas em julgado nos processos nºs 0006221-78.2016.8.26.0344 e 1500069-95.2018.8.26.0593); Possui maus antecedentes (condenação no processo nº 0000390-53.2011.8.26.0464); Registra contumácia na prática de crimes contra o patrimônio; Praticou o delito durante o período de prova de condenação anterior.
Tais circunstâncias demonstram elevado grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
Alegam os impetrantes que a paciente se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade social, o que configuraria excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
A tese não prospera.
No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a paciente se encontrasse em situação de necessidade inadiável ou de coação externa que retirasse sua capacidade de autodeterminação.
O objeto subtraído (anéis infantis de brinquedo) não se destina à satisfação de necessidades básicas vitais, mas constitui bem supérfluo, o que afasta por completo a configuração de estado de necessidade ou situação análoga.
Ademais, o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental concluiu que a paciente: "não apresentava ao tempo da ação, assim como não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID, DSM, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado incapacitante ou incompleto, doença mental, transtorno psíquico ou emocional, nem de qualquer outro distúrbio suficiente para alterar a capacidade de julgamento (...) tratando-se, portanto, de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender e de se determinar."
Assim, a perícia técnica afastou expressamente a alegação de qualquer patologia que pudesse comprometer a capacidade de autodeterminação da paciente.
A pena definitiva de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão não se afigura desproporcional ou excessiva, considerando-se o histórico criminal da paciente e a necessidade de prevenção de novos delitos.
A fixação de regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelos maus antecedentes da paciente, mesmo com pena inferior a quatro anos.
[...]
O art. 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
No caso concreto a pena aplicada é inferior a 4 anos e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Todavia, a paciente é reincidente em crime doloso e ostenta maus antecedentes, o que constitui óbice legal à substituição da pena, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 7 — grifei).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator